Tribunal: TJPA
Processo: 0817294-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817294-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DE DIAS REMIDOS. DECLARAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve decretada a regressão de regime de cumprimento de pena, em virtude do cometimento de falta grave no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há flagrante ilegalidade na regressão de regime, na alteração da data-base, na perda de dias remidos e na declaração de mau comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de agravo em execução penal, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração.

4. Inexiste flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão oficiosa da ordem, porquanto a prática de falta grave consistente em fuga autoriza a regressão de regime e a alteração da data-base para benefícios executórios, sendo admitido, ainda, a perda proporcional de dias remidos e a declaração de mau comportamento por prazo determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Teses de julgamento:
“1. É inadmissível o uso do
habeas corpus
no lugar do agravo em execução para contestar decisões incidentais na execução penal. 2. Enquanto falta grave, a fuga justifica a regressão de regime, alteração da data-base, perda proporcional de dias remidos e declaração de mau comportamento”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II, e 197; CPP, art. 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 720.222/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 965.323/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11.06.2025; TJSP, AgExPe n. 0011398-26.2024.8.26.0026, Rel. Des. Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 26.02.2025; ; TJMG, HC n. 2231462-80.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RAFAEL DA SILVA E SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de decisão judicial proferida em processo de execução da pena que determinou a regressão do paciente ao regime fechado em razão do reconhecimento de falta grave.

Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pelo restabelecimento do regime semiaberto e suspensão dos efeitos do
decisum
quanto à alteração da data-base para benefícios executórios e à perda dos dias remidos, além da anulação do ato impugnado.

Indeferida a liminar (ID 29388390) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29513018), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 29882505).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que cumpre pena total de 12 anos de reclusão pela prática de crimes de tráfico de drogas e incorreu em falta grave no curso da execução, pertinente à fuga durante o cumprimento da pena.

A impetração se insurge contra a decisão que decretou a regressão do regime semiaberto para o fechado, fixou a data da captura como nova data-base para obtenção de benefícios executórios, revogou 1/6 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar, e declarou a situação do apenado como de mau comportamento por 6 meses (ID 29305837).

Sem embargo, consigno que da decisão que indeferiu o pedido não houve interposição do recurso cabível, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido de “não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (STJ,
HC n. 720.222/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 03.05.2022).

Nessa linha de intelecção, destaco que “as matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso próprio” (TJMG,
HC n. 2231462-80.2024.8.13.0000
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal, j. 08.05.2024).

Nesse contexto, diante da vedação da utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, afigura-se inviável o conhecimento da impetração.

Sob outro ângulo, importa ressaltar que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP, depende da existência de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame.

Isso porque, relativamente à matéria controvertida na presente impetração, incide o entendimento da Corte Especial segundo o qual, “a prática de falta grave, no curso da execução penal”, como ocorre com a fuga, a teor do art. 50, II, da LEP, “autoriza a regressão do regime prisional e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios” (STJ,
AgRg no HC n. 965.323/RS
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 11.06.2025) a partir da data da recaptura (vide TJDFT,
ApCrim n. 0714319-62.2020.8.07.0000
, Rel. Des. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. 10.9.2020)

Ademais, de acordo com a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “a prática de falta grave justifica a perda de 1/6 dos dias remidos”, como fixado na espécie (TJSP,
AgExPe n. 0011398-26.2024.8.26.0026
, Rel. Des. Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 26.02.2025), sendo certo, ainda, que “a fuga configura falta grave, ensejando mau comportamento carcerário” (TJDFT,
ApCrim n. 0005371-46.2018.8.07.0000
, J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 30.08.2018), o qual, na espécie, restou proporcionalmente fixado em 6 meses, compatível, portanto, com a limitação temporal estabelecida do art. 112, §7º, da Lei n. 7.210/1984.

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025